Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703581-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WANG YING YEN, DENISE MARIA SABARAENSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI UNIFORME DE GENEGRA (LUG) E LEI 10.931/04. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETITIVOS STJ. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA VONTADE. FUNDO DE AVAL. FAMPE. TAXA DE CONCESSÃO DE AVAL (TCA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. Considerando o disposto no artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), norma que se apresenta como espécie de normatização geral do direito cambiário. Precedentes STJ. 2. A pretensão executiva para a cobrança de cédula de crédito bancário prescreve em três anos contados da data de vencimento da última parcela (artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c artigo 70 do Decreto n. o 57.663/66). Precedentes TJDFT. 3. A Cédula de Crédito Bancário que dá lastro à cobrança pela via executiva no caso registra o vencimento da última parcela ocorrido em 1o/2/2018 com a execução distribuída em 26/10/2020, não havendo se falar em incidência de prescrição. 4. Esta Egrégia Corte de Justiça tem consolidado a aplicação dos enunciados n. o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem como de que “[a] previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5. Com relação à abusividade dos juros, as alegações da parte apelante/autora se limitam à indicar a necessidade de adequação à taxa média referencial praticada pelo Banco Central. Ocorre que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é possível em situações excepcionais analisadas casuisticamente e desde que caracterizada situação de abusividade flagrante, o que não ocorre no presente caso (Resp. n.o 1061530/RS, recursos repetitivos, Temas 24, 25, 26, 27 e 28). 6. O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE – disponibiliza recursos financeiros com escopo de lastrear a concessão de garantias de aval ou fiança pelo SEBRAE em operações de crédito contratadas por micro e pequenas empresas junto a instituições financeiras conveniadas, sendo a Taxa de Concessão de Aval (TCA) devida pela concessão da garantia complementar que passa a integrar o patrimônio do FAMPE, cobrada pela instituição financeira do mutuário em nome do SEBRAE. 7. No caso, o exame da Cédula de Crédito Bancário ajustada entre as partes não reporta qualquer menção ao FAMPE nem à cobrança da Taxa de Concessão de Aval, extrapolando os termos contratuais ajustados entre as partes a pretensão de sua cobrança diante da falta de previsão contratual expressa nesse sentido. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, apontando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o princípio da causalidade. Colaciona julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial relativa a interpretação do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Outrossim, “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.915.027/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.890.182/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/5/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009